Tribunal: TJMT
Processo: 0004538-98.2015.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004538-98.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[UELINTON JOSE DA SILVA - CPF: 041.973.351-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), UELINTON JOSE DA SILVA - CPF: 041.973.351-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROFISSIONAL DE HOSPITAL PÚBLICO – CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS HIV – EXPOSIÇÃO DO RESULTADO A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SÚMULA 421 STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DESPROVIDO
.

1. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a violação do sigilo quanto ao resultado positivo do vírus HIV por laboratório do hospital público, a ensejar o dever de indenizar a título de danos morais.

2.
“A indevida divulgação de resultado positivo de exame de HIV revela a má-prestação de serviços do laboratório e impõe a obrigação de indenizar pelos morais causados ao paciente”
(Ap. 43498/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL. Publicado no DJE 06/05/2016).

3. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5
. “Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.”
(N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicado no DJE 07/01/2022).

6. Sentença parcialmente reformada, recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido e recurso da Defensoria Pública desprovido.

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais n° 0004538-98.2015.8.11.0007 ajuizada por Uelinton José da Silva, por meio da Defensoria Pública, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que inexiste comprovação do constrangimento aventado pelo autor, ex funcionário do Hospital Regional de Alta Floresta, quanto à disseminação do resultado do exame soropositivo a terceiros, a obstar a responsabilização estatal por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor arbitrado de indenização, bem como pela alteração do índice de correção monetária e indexador de juros de mora.

A Defensoria Pública, por sua vez, assere a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Em contrarrazões, as partes rebatem as alegações contrapostas.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 39260961).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Extrai-se dos autos que o apelado, ex-técnico de enfermagem no Hospital Regional de Alta Floresta, realizou exames de sangue rotineiros no dia 09.09.2014, dentre os quais adveio o resultado “positivo” para o vírus HIV, cuja informação lhe foi repassada após 2 (dois) dias pelo Diretor da referida unidade hospitalar, na presença da médica Nadya Correa.

Ainda na data do exame, realizado no laboratório de análises clínicas do Hospital supracitado, o apelado explana que soube por colegas de profissão que a informação quanto à soropositividade havia sido disseminada entre os funcionários e terceiros.

Aduz que os fatos narrados lhe trouxeram severo abalo psicológico, bem como mácula à sua imagem e honra, a ensejar indenização a título de danos morais.

Por fim resultou a seguinte sentença, em parte:

“Restou comprovada a ocorrência do fato danoso; tal fato encontra-se comprovado, através dos documentos carreados aos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução. (...)

Verifica-se que houve a divulgação de resultado de exame o qual era positivo para a presença de anticorpos HIV-1, de forma prematura, ou seja, antes mesmo do autor ser comunicado pessoalmente. (...)

Resta, pois, evidente a responsabilidade do Estado Requerido, ainda que objetivamente, no evento que causou os danos suportados pelo autor, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar. (...)

Entendo que, diante dos fatores acima expostos, a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se traduz em montante justo a funcionar como um preventivo futuro, não se configurando em enriquecimento sem causa, alertando-se ainda que, não há que se falar em sucumbência parcial neste tópico, pois o dano moral foi devidamente reconhecido, sendo apenas arbitrado o seu valor pelo Magistrado, considerando-se ainda o tempo do fato, do ajuizamento da demanda e o seu julgamento.

Ante as razões fáticas e jurídicas expostas nesta sentença, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito e CONDENO o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios pelo IPCA-E, de acordo com a Lei n.º 11.960/09.

Isento o requerido do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que a parte Autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”
(id. 36924452).

Pois bem.

O acervo probatório colhido, notadamente as testemunhas ouvidas, revelam a falha na prestação de serviços pelo apelante ao inobservar o dever de sigilo do resultado do exame aludido.

Conforme elucidado pela testemunha Ligiane da Silva Santos, técnica de enfermagem, todos da equipe realizaram os procedimentos laboratoriais no próprio Hospital Regional de Alta Floresta e, na mesma data,
“já estava uns comentários no corredor sobre o resultado do exame dele. Aí a dra Nádia falou pra mim assim, que era uma coisa que não deveria ter vazado porque tavam preparando uma equipe pra tá chamando ele numa sala pra tá conversando sobre esse assunto e não ter vazado no hospital inteiro. O hospital inteiro já sabia disso. Aí foi quando todo lugar que eu ia, as pessoas me perguntavam sobre porque a gente trabalhava no mesmo setor”
(id. 36924477).

Tal testemunha acresceu que a divulgação do resultado “positivo” originou-se do próprio laboratório e que
“não seria a primeiro episódio de vazar informações sobre exames de funcionários dentro da unidade, que não seria a primeira vez e ainda, que outras pessoas da cidade ficaram sabendo sobre o resultado do exame e que o autor foi o último a saber”
(id. 36924477).

A informante Marilene da Silva, ex-cunhada do apelado, assevera que
“alguns colegas ligavam perguntando se era verdade, pois ouviram boatos nos corredores do hospital”
(id. 36924477).

Como cediço, o artigo 37 da Constituição Federal, que vincula a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios à obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagra, em seu § 6º, a responsabilidade objetiva estatal e a teoria do risco administrativo ao preceituar que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Logo, a caracterização da responsabilização civil objetiva independe da necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

E, quanto à temática, importante esclarecer que dano moral configura
“tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito, à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral”
(Dano Moral, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 21).

No caso em comento, vislumbra-se que as consequências oriundas do fato – vergonha, constrangimento entre seus colegas de profissão e exposição de sua imagem – sobressaem o mero dissabor, principalmente ao se ter em vista o farto estigma e preconceito, ainda prevalente, quanto aos soropositivos.

Configurada a ação, o dano moral e o nexo de causalidade, necessária a indenização almejada: a parte autora, ora apelada, realizou exame de sangue no Laboratório de Análises Clínicas pertencente ao Hospital Regional de Alta Floresta e, por falha na prestação dos serviços, ocorreu a propagação do resultado.

Nessa perspectiva, este e. Tribunal decidiu que
“a indevida divulgação de resultado positivo de exame de HIV revela a má-prestação de serviços do laboratório e impõe a obrigação de indenizar pelos morais causados ao paciente”
(Ap 43498/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL. Publicado no DJE 06/05/2016).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela apelado.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

A propósito, insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Isto posto, considerando a capacidade econômica das partes e o acentuado abalo emocional sofrido pelo apelado, pessoa de parcos recursos financeiros (id. 36923981), vê-se que a sentença objurgada não merece reparos visto que o valor fixado se revela razoável e proporcional.

Por fim, concernente a alteração do índice de correção monetária e indexador de juros de mora, assiste razão ao apelante.

O juízo de primeiro grau consignou que, ao valor a ser pago a título de danos morais,
“incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios pelo IPCA-E, de acordo com a Lei n.º 11.960/09”
(id. 36924452).

Ocorre que o exposto se encontra em dissonância ao teor da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...) (TJ-MT 00521860620148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Frise-se, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento da indenização/crédito.

Desse modo, a sentença deve ser
reformada
, para que se apliquem as teses firmadas pelo Tema 905 do STJ e 810 do STF.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

A Defensoria Pública busca a condenação do ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios. Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, não é cabível a condenação de honorários a favor da Defensoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ, senão vejamos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 80, de 2014
)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de

diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 80, de 2014
) ”. (destaquei)

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE —RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.

(N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO UNIPESSOAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSENCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

2. Agravo desprovido.

(N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021).

Dessa forma,

mantém-se incólume a sentença no ponto.

Ante o exposto, necessária a reforma da sentença para adequar a adequar os juros de mora e correção monetária, que deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905) e, via de consequência,
CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022